Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção, de Embargos de declaração acolhidos para sanar esse vício.
II – Provida a apelação da embargante-autora, não há majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o julgamento do eg. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725 /DF
III – Embargos de declaração parcialmente providos.